Tribunal: STF
Processo: HC 257423
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos, 



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC nº 947.880/RS, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Narram os autos que o paciente foi condenado, em segundo grau de jurisdição, à pena de 25 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 200 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 157, § 3º, segunda hipótese, do Código Penal.



    Sustenta a defesa, em síntese, a nulidade decorrente da não observância ao novo entendimento jurisprudencial quanto ao art. 226 do CPP para a realização de reconhecimento pessoal, impondo-se a absolvição do paciente.



    Alega, também, que não é válido o fundamento utilizado para negativar a vetorial da culpabilidade, visto que utilizados elementos já considerados para o cálculo da pena, havendo, assim, bis in idem.



    Requer, ao final:



    “liminarmente, que seja concedida a ordem, a fim de ser reconhecida a flagrante ilegalidade da condenação, baseada em reconhecimento nulo e contrário a prova nos autos, ocasionando assim na absolvição do paciente. Ao final, pede-se a confirmação pelo Colegiado da concessão inicial do writ.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado (edoc. 3, fl. 226):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EMBASAR REVISÃO CRIMINAL/HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR VÍCIO NO RECONHECIMENTO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO, APENAS REITERARAM A INICIAL DO WRIT. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ. 



    1. Não infirmados especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, é de ser negada a simples pretensão de reforma (Súmula 182 desta Corte). Precedente. 



    2. No caso, a defesa não impugnou, na petição de agravo, os óbices apontados na decisão vergastada, referentes à impossibilidade de ajuizamento de revisão criminal/habeas corpus fundamentado em alteração de posicionamento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado, e com teses não analisadas pelo Tribunal a quo, limitando-se a reiterar as alegações ventiladas na inicial do mandamus. 



    3. Na ausência de argumento apto a afastar as razões consideradas no julgado agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão monocrática por seus próprios termos. 



    4. Agravo regimental não conhecido.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    O entendimento firmado não fere a jurisprudência Plenária do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser inviável a revisão criminal baseada em meras variações jurisprudenciais. In verbis:



    “[a] inadmissão da Revisão Criminal em razão de meras variações jurisprudenciais, ressalvadas situações excepcionais de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivos legais (inclusive incidenter tantum), é historicamente assentada por esta Corte (RE 113601, Primeira Turma, Rel. Min. Moreira Alves, j. 12/06/1987; RvC 4645, Tribunal Pleno, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 01/04/1982)” (RvC nº 5.457/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 11/10/17).



    No mesmo sentido:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Pedido de revisão criminal em razão de mudança jurisprudencial. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. “A inadmissão da Revisão Criminal em razão de meras variações jurisprudenciais, ressalvadas situações excepcionais de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivos legais (inclusive incidenter tantum), é historicamente assentada por esta Corte (RE 113601, Primeira Turma, Rel. Min. Moreira Alves, j. 12/06/1987; RvC 4645, Tribunal Pleno, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 01/04/1982)” (RvC nº 5.457/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 11/10/17).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC nº 153.805-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 17/10/18)



    Anoto, ainda, que o acórdão impugnado não examinou as demais questões suscitadas na presente impetração. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente